Tribunal: TJMT
Processo: 1051581-91.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051581-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA TOMASKE CLAAS - CPF: 334.267.080-00 (APELADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), BRUNA FIGUEIREDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.434.801-33 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BIRKHAN - CPF: 004.347.440-34 (APELANTE), RICARDO HANNA BERTELLI - CPF: 929.498.190-87 (ADVOGADO), ODORICO PEDONE FILHO - CPF: 009.750.600-15 (APELANTE), ODORICO PEDONE FILHO - CPF: 009.750.600-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DOMINIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que, rejeitou a prescrição e condenou solidariamente os réus ao ressarcimento do valor pago pela aquisição do imóvel, cuja alienação foi declarada ineficaz por fraude à execução reconhecida em demanda anterior, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, após o trânsito em julgado da improcedência dos embargos de terceiro opostos pela adquirente de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em sede preliminar, a definição do termo inicial do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão indenizatória por evicção; (ii) no mérito, a extensão subjetiva da responsabilidade pela evicção, com a análise da possibilidade de condenação direta e solidária do alienante originário que deu causa à fraude à execução; e (iii) a adequação das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A evicção, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil de 2002, consuma-se com a perda definitiva do bem por decisão judicial fundada em causa jurídica anterior à aquisição. O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma tem início com o trânsito em julgado da decisão que torna definitiva a privação do direito, momento em que o dano assume caráter certo e exigível.

4. A alienação realizada quando já existente execução fiscal regularmente instaurada caracterizou fraude à execução, fato jurídico anterior e determinante da ineficácia das transmissões subsequentes. A responsabilidade pela evicção possui natureza objetiva e decorre de garantia legal, alcançando aquele que deu causa ao vício jurídico que culminou na perda do bem, ainda que inexistente vínculo contratual direto com o adquirente final.

5. O ressarcimento do valor pago pelo imóvel observa o art. 450 do Código Civil e concretiza o princípio da reparação integral. A perda de imóvel residencial adquirido de boa-fé, após longo período de posse pacífica, atinge esfera existencial juridicamente tutelada e supera o mero inadimplemento contratual, legitimando a indenização por dano moral no patamar fixado, compatível com a gravidade do evento e com os critérios de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória fundada em evicção é o trânsito em julgado da decisão que reconhece a perda do bem.

2. O alienante que deu causa à fraude à execução responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da evicção, ainda que inexistente vínculo contratual direto com o adquirente final.

3. A perda de imóvel residencial adquirido de boa-fé, por vício jurídico pretérito imputável ao alienante, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 3º, V, 447 e 450; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.272.253/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Augusto Birkhan
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
Wilma Tomaske Claas
, em face do apelante e de
Odorico Pedone Filho
.

A sentença rejeitou a preliminar de prescrição, ao fundamento de que o prazo prescricional trienal aplicável às ações de evicção tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a perda do bem, ocorrido em 26/06/2024, julgando, ao final, procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a evicção e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 49.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o corréu
João Augusto Birkhan
, sustenta, em síntese, que a pretensão indenizatória estaria prescrita, porquanto o prazo trienal deveria ser contado a partir da ciência da constrição judicial, ocorrida em 18/10/2018, e não do trânsito em julgado dos embargos de terceiro.

Alegou, ainda, a ilegitimidade de sua responsabilização direta e solidária, ao argumento de que não manteve vínculo contratual com a autora, defendendo que eventual responsabilidade seria apenas regressiva em relação ao alienante imediato,
Odorico Pedone Filho
.

Por fim, insurgiu-se contra a condenação imposta, requerendo a redução dos danos materiais e a exclusão ou diminuição significativa da indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

Apresentadas contrarrazões, a autora pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença em todos os seus termos.

Defendeu que o prazo prescricional somente se iniciou com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a evicção, reafirmou a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia dominial do imóvel e sustentou a configuração do dano moral, em razão da perda da residência adquirida de boa-fé, onde residiu por longo período.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância insere-se no âmbito da garantia legal da evicção, prevista nos artigos 447 e seguintes do Código Civil, e tem origem na perda definitiva de imóvel adquirido pela autora em 02/04/2003, posteriormente alcançado por constrição judicial decorrente de fraude à execução reconhecida em processo executivo anterior, ajuizado pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel foi inicialmente alienado por
João Augusto Birkhan
a
Odorico Pedone Filho
em 16/03/1999, quando já existente execução fiscal em curso, com citação por edital do executado ocorrida em 21/05/1998, circunstância que ensejou o reconhecimento judicial da fraude à execução. Na sequência,
Odorico Pedone Filho
transferiu o bem à autora, que o adquiriu de boa-fé, sem qualquer registro de ônus ou gravame na matrícula imobiliária.

A autora somente tomou ciência da constrição em 18/10/2018, quando foi surpreendida com mandado de avaliação expedido no bojo da execução fiscal. Na tentativa de preservar seu direito, opôs Embargos de Terceiro, os quais foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado em 26/06/2024, sob o fundamento de que a fraude reconhecida na alienação originária tornava ineficazes todas as transmissões subsequentes, inclusive aquela em seu favor.

Esgotadas as vias de defesa possessória e dominial, a autora ajuizou a presente demanda indenizatória, imputando aos réus a responsabilidade pelos prejuízos materiais decorrentes da perda do bem, bem como pelos danos morais suportados.

No curso do processo,
João Augusto Birkhan
apresentou contestação, arguindo, em síntese, a prescrição da pretensão indenizatória, bem como a inexistência de responsabilidade direta ou solidária, sustentando que eventual dever de indenizar deveria recair exclusivamente sobre o alienante imediato.

Por sua vez,
Odorico Pedone Filho
, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia, com a incidência dos efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da análise do conjunto probatório e das questões de ordem pública.

No recurso de apelação,
João Augusto Birkhan
insiste na tese prescricional, sustenta a ausência de nexo causal direto e impugna a condenação, especialmente quanto à extensão dos danos materiais e à configuração dos danos morais.

A insurgência recursal devolve a esta instância, essencialmente, três núcleos controvertidos: o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória fundada em evicção; a extensão subjetiva da responsabilidade, especialmente quanto à condenação solidária do apelante, alienante originário; e, por fim, a adequação das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

1.
Da preliminar de prescrição

O apelante sustenta que o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil teria se iniciado em 18/10/2018, data em que a autora tomou ciência da constrição judicial sobre o imóvel, com o cumprimento do mandado de avaliação, razão pela qual a ação ajuizada em outubro de 2024 estaria fulminada pela prescrição.

Conforme se extrai da sentença, a controvérsia não reside na existência de ciência da constrição, mas na configuração jurídica da evicção, instituto que pressupõe a perda definitiva do bem por decisão judicial, fundada em causa jurídica anterior à aquisição.

A interpretação literal do artigo 447 do Código Civil, em conjunto com o artigo 450 do mesmo diploma, demonstra que a evicção não se caracteriza pela simples ameaça ou pelo conhecimento do risco, mas apenas com a efetiva perda do direito.

A evicção insere-se no âmbito do inadimplemento contratual, não sendo razoável exigir que o adquirente proponha ação indenizatória enquanto ainda pendente discussão judicial sobre a validade e a subsistência de seu direito de propriedade.

Justamente porque a evicção não se perfaz com a simples ciência do risco, mas apenas com a perda definitiva do direito, é que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixa como termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da decisão que reconhece a perda do bem, momento em que o dano se torna certo, atual e juridicamente exigível. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE EVICÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. PERDA DO USO E DA POSSE DO IMÓVEL . PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] evicção consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa" (REsp 1 .332.112/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013). 2.
Se, pois, a evicção se identifica com a perda não só da propriedade, mas também da posse e do uso da coisa, mostrou-se consentânea com a jurisprudência do STJ a decisão que fixou como termo inicial da prescrição da demanda não o cancelamento do registro de propriedade, mas sim a perda da posse do imóvel pelos autores da ação, com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos de reintegração de posse do imóvel
. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1272253 GO 2018/0074935-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (destaquei)

No caso, os Embargos de Terceiro nº 5000982-59.2018.8.21.0026 somente transitaram em julgado em 26/06/2024, ocasião em que se tornou definitiva a ineficácia da aquisição da autora e, por conseguinte, se consumou a evicção.

Nesse cenário, exigir que o adquirente ajuíze ação indenizatória antes do desfecho definitivo da controvérsia acerca da validade de seu título implicaria impor-lhe a propositura de demanda prematura, em afronta à boa-fé objetiva e à lógica do sistema jurídico aplicável à garantia da evicção.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada poucos meses após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a evicção, inexiste falar em prescrição, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto. REJEITO, portanto, a tese de prescrição.

2. Do mérito

No mérito, o apelante sustenta que não poderia ser responsabilizado de forma direta ou solidária, por não ter mantido vínculo contratual com a autora, afirmando que eventual responsabilidade decorreria exclusivamente da relação entre a autora e o alienante imediato,
Odorico Pedone Filho
.

Conforme se extrai da matricula do imóvel e dos demais documentos dominiais juntados com a inicial, a perda do bem decorreu de fraude à execução reconhecida na alienação originária realizada pelo próprio apelante, quando já existente execução fiscal em seu desfavor, com citação por edital regularmente efetivada. Esse fato é anterior, causalmente determinante e juridicamente relevante para a perda suportada pela autora.

A responsabilidade pela evicção possui natureza objetiva e decorre de garantia legal, não se subordinando à investigação de culpa. O artigo 447 do Código Civil, interpretado de forma sistemática, não restringe a responsabilidade ao alienante imediato, mas a todos aqueles que, na cadeia negocial, deram causa ao vício jurídico que culminou na perda do bem. Vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. EVICÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. A responsabilidade pela evicção é objetiva, independe de culpa ou má-fé, e não foi excluída por cláusula contratual expressa

. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10032966220228260286 Itu, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2025) (destaquei)

A controvérsia, neste ponto, restringe-se à definição da responsabilidade do apelante pela evicção e à manutenção da condenação solidária imposta na origem.

A garantia da evicção protege o adquirente quanto à regularidade jurídica do bem e transfere aos alienantes anteriores o risco de vício pretérito. Assim, a ausência de contrato direto entre o evicto e o alienante originário não afasta, por si só, a responsabilidade, quando o prejuízo decorre de conduta atribuível a quem deu causa à alienação viciada.

Na hipótese, a fraude à execução foi reconhecida precisamente em razão da alienação promovida pelo apelante, circunstância que torna juridicamente irrelevante a alegação de que sua responsabilidade seria apenas regressiva.

Eventual direito de regresso, se cabível, não se confunde com a legitimidade passiva perante o evicto, tampouco elide a solidariedade corretamente reconhecida na sentença, notadamente diante da origem do vício jurídico que culminou na perda do bem.

Registre-se, ainda, que o corréu
Odorico Pedone Filho
foi regularmente citado e permaneceu revel, conforme consignado na sentença, o que reforça a regularidade do desfecho adotado, sem dispensar o exame do mérito, o qual, de todo modo, conduz à responsabilização de ambos, na extensão fixada pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, mostra-se juridicamente correta a condenação solidária imposta ao apelante.

Quanto aos danos materiais, a sentença condenou os réus ao ressarcimento do valor efetivamente desembolsado pela autora na aquisição do imóvel, devidamente atualizado.

A solução encontra amparo direto no art. 450 do Código Civil e se harmoniza com o conjunto probatório, em especial a documentação contratual e registral considerada na origem. Não se verifica excesso, tampouco inadequação na metodologia adotada que justifique a intervenção desta instância revisora. À vista disso, a indenização fixada atende ao princípio da reparação integral, sem implicar enriquecimento sem causa.

No que se refere aos danos morais, o apelante afirma inexistir abalo indenizável ou, subsidiariamente, defende ser necessária a redução do quantum. A perda de imóvel residencial adquirido de boa-fé, após mais de duas décadas de posse pacífica, em razão de vício jurídico pretérito totalmente alheio à conduta da adquirente, supera, com larga margem, o conceito de mero dissabor contratual.

Trata-se de evento capaz de atingir a segurança existencial e a estabilidade emocional da pessoa, como bem reconhecido na sentença. O valor arbitrado, por sua vez, revela-se moderado e proporcional à gravidade do dano, além de compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, inexistindo motivo para redução.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, pois a verba sucumbencial já foi fixada na origem no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo margem para elevação na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026